Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-44.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000806-44.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: DEBORA MONTEIRO TIBURCIO SANTOS

Advogado(s)
:
HUGO LIMA MENDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS SUPERIORES A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. VIOLAÇÃO A DECRETO MUNICIPAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LEGALIDADE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia não recai sobre a validade dos contratos de empréstimo, mas sim sobre a extrapolação da margem consignável legalmente estabelecida, o que compromete a subsistência da servidora pública e afronta norma cogente do ente municipal.

2. A imposição de limite de 35% sobre a remuneração líquida do servidor para consignações facultativas encontra amparo no Decreto Municipal n.º 047/2021 e visa proteger o caráter alimentar do salário, resguardando o mínimo existencial.

3. A tese recursal fundada na autonomia contratual e ausência de superendividamento não elide a obrigação da instituição financeira de respeitar os limites legais de desconto.

4. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau recursal.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000806-44.2023.8.05.0076, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e apelada
DÉBORA MONTEIRO TIBÚRCIO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25